Tribunal: TJES
Processo: 0000056-70.2024.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000056-70.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON BATISTA CORREIA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A FRAÇÃO REDUTORA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas. O apelante requer: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão e readequação da dosimetria; (iii) redução da pena de multa em proporção à pena privativa de liberdade; (iv) concessão da justiça gratuita; e, subsidiariamente, (v) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para uso próprio; (iii) definir o percentual de redução aplicável à causa especial do tráfico privilegiado; e (iv) analisar o cabimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de entorpecentes (maconha e crack), balança de precisão, embalagens, anotações referentes à contabilidade do tráfico, cinco celulares e valores em espécie, somada à coerência dos depoimentos dos policiais civis e militares, comprova a materialidade e a autoria do crime, não havendo dúvida quanto à destinação mercantil das substâncias.

4. A jurisprudência reconhece que os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo à condenação (STJ, HC 449.657/SP; TJES, ApCr 035200028153).

5. A versão defensiva, segundo a qual o entorpecente se destinava ao consumo próprio, é isolada e contraditória, além de refutada pelos elementos colhidos em investigação prévia, pela apreensão de objetos típicos do comércio de drogas e pela denúncia anônima que ensejou o mandado de busca e apreensão.

6. Não há elementos que autorizem a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois as circunstâncias pessoais, o local e as condições da apreensão demonstram a finalidade de mercancia (STJ, AgRg-AREsp 3.008.093/RS).

7. A sentença reconheceu corretamente a incidência do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), mas aplicou a redução em 1/2 sem qualquer fundamentação concreta, em violação ao art. 93, IX, da CF/1988. A ausência de justificativa impõe a aplicação do patamar máximo de 2/3, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 762.057/RN; AgRg no REsp 2.044.306/PR).

8. A confissão espontânea foi reconhecida, mas inaplicável a atenuação, em face da Súmula 231/STJ, que impede a redução aquém do mínimo legal.

9. O pedido de justiça gratuita é indeferido, pois a condenação ao pagamento das custas decorre da sentença condenatória, podendo eventual isenção ser requerida na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, fixados à fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo à condenação quando harmônico com os demais elementos colhidos sob contraditório.

2. A desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é incabível quando comprovada a destinação mercantil dos entorpecentes.

3. A ausência de fundamentação concreta para a escolha do percentual redutor do tráfico privilegiado impõe sua fixação no patamar máximo de 2/3.

4. O indeferimento da gratuidade de justiça em sede recursal não impede novo exame na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no HC nº 762.057/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.044.306/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg-AREsp nº 3.008.093/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.10.2025; TJES, ApCr nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022; TJES, ApCr nº 0000061-15.2024.8.08.0067, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 12.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000056-70.2024.8.08.0009

APELANTE:
WEVERTON BATISTA CORREIA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WEVERTON BATISTA CORREIA
em face da r. sentença de ID 16261661 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo sido fixada a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto.

Em suas razões de apelação, ID 16261672, o Apelante sustenta a
(i)
absolvição por insuficiência probatória, pela
(ii)
readequação da dosimetria para reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, conhecimento da atenuante da confissão;
(ii
i
)
reforma da pena de multa com diminuição proporcional à da pena privativa de liberdade;
(iv)
pela concessão da justiça gratuita. Subsidiariamente, pugna pela
(v)
desclassificação do crime imputado para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões, ao ID 16261675, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 16729193, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise.

1. Da absolvição por insuficiência probatória.

Extrai-se da denúncia (ID 16261521) o que se segue:

“Consta nos elementos de informação, base da presente, que no dia 15 de agosto de 2024, por volta das 06h, Policiais Militares juntamente com a Polícia Civil cumpriram o mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 5000580-79.2024.8.08.0009, em desfavor do denunciado, na residência localizada na Rua Jasmim, nº 88, casa amarela, Bairro Vila Fernandes, nesta cidade. Após buscas no interior da residência, foram encontrados 08 buchas de maconha, 13 pedras de crack, uma balança de precisão, material para embalo de entorpecentes, papel com anotações referentes ao tráfico, 05 aparelhos telefônicos e R$ 414,00 reais em espécie, sendo R$264,00, em notas, e R$150,00, em moedas; todos descritos no auto de apreensão de fl. 31 do APFD. Ressalta-se que consta ao doc. id 50600682, fl. 78, o Laudo Toxicológico definitivo, atestando que todo o material encontrado são entorpecentes de uso proscrito no país. Autoria e materialidade no bojo dos autos. Assim, tendo o denunciado
WEVERTON BATISTA CORREIA
cometido o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (...) ”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o recorrente na forma do
art. 33
§ 4º,
da Lei 11.343/06
.

Inicialmente, a Douta Defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal).

Passemos à análise dos autos.

Depreende-se, da denúncia, que havia um mandado de busca e apreensão contra a pessoa de
WEVERTON BATISTA CORREIA
, cumprido no dia 15 de agosto de 2024. Em sua residência, foram apreendidos pela Polícia Civil 08 (oito) buchas de substância análoga à maconha, 13 (treze) pedras de substância análoga à
crack
, 01 (uma) balança de precisão, material para embalo de entorpecentes (embalagem plástica), papel com anotação numérica indicando ser das vendas da traficância, 05 (cinco) aparelhos celulares e R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais) em dinheiro, divididos em R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) em notas e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em moedas. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 16261517), parte do material entorpecente (maconha e
crack
) estava na varanda aos fundos do imóvel, junto com a balança de precisão e material de embalo. A outra parte estava na cozinha e na sala, onde se encontrava também o papel com anotações.

Em sede policial (ID 16261502), o PCIP/PCES Hugo Mayworm Pinto aduziu que o cumprimento do mandado de busca e apreensão de nº 5000580-79.2024.8.08.0009 faz parte de investigações correntes no bairro Vila Fernandes de Boa Esperança/ES e que na residência de
WEVERTON BATISTA CORREIA
haviam os itens supracitados.

Em sede policial (ID 16261502),
WEVERTON BATISTA CORREIA
declarou que

“[N]unca foi conduzido anteriormente; QUE possui 02 filhos (um com 01 ano de idade e outra com 03 anos); QUE trabalha ajudando montar placa solar e também na roça desbrotando, capinando, dentre outras coisas, não tendo uma propriedade de trabalho fixa, indo onde estiver precisando de serviço;
QUE perguntado sobre a droga encontrada em sua residência, respondeu que é usuário a bastante tempo e a mesma seria para seu consumo;
QUE perguntado se vende droga, respondeu que não; QUE em relação as anotações encontradas, respondeu que sua esposa compra roupas na internet e as revende, onde o declarante a ajuda realizando as comprar, sendo que
as anotações encontradas são referentes a essa compra e venda de roupas;
QUE em relação ao dinheiro encontrado, as moedas eram guardadas no cofrinho de seu filho, onde juntava dinheiro para o mesmo, informando que haviam também notas dentro do cofrinho, não sabendo dizer a quantidade;
QUE perguntado sobre as embalagens plásticas para embalo de droga, respondeu não tem conhecimento;
QUE aberta as perguntas a advogado, perguntou se o depoente faz parte de alguma organização criminosa em Boa Esperança, onde respondeu que não; QUE perguntado como usa a droga (maconha e crack), respondeu que dichava a maconha junto com o crack para fumar; QUE perguntado em quanto tempo consome a droga apreendida, respondeu que em média e 2 a 3 dias, onde sua esposa também faz uso de maconha; QUE perguntado se já vendeu droga, respondeu que nunca vendeu; QUE perguntado se resistiu no cumprimento do mandado, respondeu que não." (pgs. 20/21 do ID 16261502)

Analisemos o depoimento em sede judicial do PCES Hugo Mayworm Pinto e do SGT/PMES Gustavo Zucatelli Bettero (ID 16261650).

PCES Hugo Mayworm Pinto

HUGO: Já havia uma investigação em andamento, onde o Weverton figurava como suspeito. Diante disso, desses elementos apontados inicialmente,
foi representado por um mandado de busca e apreensão na residência dele, que era apontado também como sendo uma residência utilizada para o tráfico de drogas
por Weverton. E fomos fazer o cumprimento desse mandado. No cumprimento [do mandado] no imóvel, encontrava-se o Weverton, a sua companheira, e uma criança, se não me engano, o filho do casal.
No imóvel foi encontrado material entorpecente, junto com uma balança de precisão, material para embalo, havia um papel com anotações que indicavam ser anotações de movimento de tráfico de drogas, e com isso foi dado voz de prisão em flagrante a ele.
MP: A defesa tem perguntas? DEFESA: Sim, doutor. Esse mandado, ele se baseou em alguma investigação anterior? HUGO: Sim. DEFESA: Houve alguma campana, alguma filmagem ou denúncia anônima? HUGO: Sim, positivo, doutora. Como eu falei, o Weverton já era investigado da unidade, inclusive em outros procedimentos ele já era apontado como suspeito. Ele era bastante conhecido da atividade policial, tanto [para] nós da Polícia Civil na parte de investigação, quanto os policiais militares. DEFESA: Então já havia uma investigação prévia. HUGO:
N
essa investigação prévia, ele mudou de endereço, se não me engano ele morava há pouco tempo nesse endereço. Foi feita uma campana, observado a movimentação suspeita no imóvel, e salvo engano ainda havia também um
a
denúncia.
Era uma denúncia anônima, vamos dizer assim, apontando que lá era um local suspeito de tráfico. Diante de todos os elementos, se deu a representação pelo mandado de busca, onde se cumpriu essas suspeitas de tráfico. DEFESA: O senhor presenciou a movimentação típica de tráfico de drogas no momento do cumprimento do mandado? HUGO: Não, no momento do mandado ele se deu no horário inicial da manhã, onde não havia, no momento, indícios de traficância de compra e venda. Até mesmo porque no momento do cumprimento, por ser muito cedo, o casal e a criança estavam no imóvel, com sinais de que estavam acordando, vamos dizer assim, iniciando o dia.
Mas o que dava a entender também pela traficância era o material encontrado, inclusive com material para embalo, balança de precisão, papel com anotações que indicavam suspeitas de tráfico.
DEFESA: O acusado, ele admitiu ser dono dessas drogas? HUGO: Não me recordo.
- destaquei

SGT/PMES Gustavo Zucatelli Bettero

GUSTAVO: Foi um cumprimento de mandato de busca e apreensão, operação realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Boa Esperança, onde prosseguimos ao endereço do réu, juntamente com a Polícia Civil, equipe de Força Tática e Polícia Civil. Durante as buscas na residência, eu fiquei responsável com a minha equipe pela parte exterior da residência.
Em determinado momento, ao fazer a busca na varanda da casa, nos fundos do imóvel, num armário de cozinha, eu localizei uma vasilhinha.
Nessa vasilhinha,
continha uma certa quantidade de cra
ck
e maconha,
a qual não me recordo a quantidade.
Havia também uma balança de precisão e alguns materiais plásticos para embalo de entorpecentes, comumente usados.
MP: Ok. Obrigado. A defesa tem perguntas? DEFESA: Sim, doutor. O réu, o acusado, ele chegou a admitir que as drogas eram dele? GUSTAVO: Não, não. Não admitiu. DEFESA: Tá.
Esse local que foi alvo da busca e apreensão já é conhecido por vocês como um local de ponto de tráfico de drogas?
GUSTAVO:
Sim, sim.
DEFESA: O senhor presenciou alguma movimentação típica de tráfico no momento do cumprimento do mandato? GUSTAVO: Não, não. Típica não. Até mesmo pelo horário, foi pela “manhãzinha”, não tinha.
Mas os elementos que foram
colhi
dos lá na residência levaram-nos a crermos que realmente o suspeito participa ativamente no tráfico de entorpecentes.
Inclusive no interior do imóvel, pela equipe de Polícia Civil, foi encontrado um
caderno com anotações de venda de entorpecentes.

Vejamos o depoimento do Apelante na esfera judicial:

MAGISTRADO: O senhor faz uso de drogas? WEVERTON: Faço, sim. Eu uso crack e maconha. Senhor, [sobre os objetos apreendidos] a quantidade de maconha e de pedra está irregulada. Eu tinha comprado uma quantidade para não ficar indo [à boca de fumo], e não é tudo isso aí, não. A
balança, sim, senhor, foi encontrada lá em casa, porque minha mulher faz uso para pesar, fazer bolos,
essas coisas assim, e a sacolinha que ele diz que é para embalos,
era para fazer compressa de gelo para levar para trabalhar.
E o dinheiro, senhor, esse dinheiro, você pode ver que está em espécie, porque a maioria é em moeda, a maioria desse dinheiro foi em moeda, que na hora da apreensão eu até perguntei por que estava levando o cofrinho do meu filho, porque toda moeda que sobrava eu botava no cofrinho. E essa droga não estava dentro de casa, estava para o lado de fora, eu não deixo esse tipo de coisa dentro de casa para nenhum dos meus filhos acabar pegando e achando, senhor. MAGISTRADO: O senhor poderia explicar porque é que há tanto celular atribuído a você? WEVERTON: Sim, senhor.
U
m era meu, um era da minha esposa e um era da minha enteada e dois eu compro e vend
o
, porque eu compro o celular com a tela trincada e troco a tela.
MAGISTRADO: O senhor também poderia explicar essa droga, por que ela está embalada, padronizada? Essa droga está padronizada, ou seja, embalada em saco plástico que guarda a mesma textura, configuração do saco plástico encontrado na sua residência. WEVERTON:
I
sso aí acho que é óbvio, porque isso aí, em qualquer lugar, pode comprar essa sacolinha.
MAGISTRADO: O senhor poderia explicar no que se tratam essas anotações? WEVERTON:
Nós tínhamos feito um investimento de comprar roupas
no

s
hopping e nós íamos vender peças de shorts, shorts de dormir.
Esse era o preço estabelecido e eu com ela tinha o preço estabelecido. WEVERTON: [Perguntado sobre antecedentes] Já fui detido. Já tive o processo. Não o processo de ficar preso. MAGISTRADO: E o processo foi por quê? Eu estou vendo aqui que o senhor já foi detido em outras ocasiões. Detido e saiu como usuário. WEVERTON: Pegaram eu fumando. MAGISTRADO: O senhor já foi detido por uso, né? O senhor já foi detido quantas vezes com droga? WEVERTON: Se não me engano, foi uma vez que eu fui pra Nova Venécia e essa vez agora que eu fui pra São Domingos. E nas duas vezes eu saí como usuário. MAGISTRADO: Nas duas vezes, então, o senhor foi detido? WEVERTON: É, no caso essa que é a operação, e a outra, eu estava fumando e a militar veio e apreendeu. E eu fui pra Nova Venécia e o delegado de plantão botou como usuário.

É válido relembrar que ambos os agentes confirmaram seus depoimentos em esfera judicial. Percebe-se, portanto, inconsistências em ambos depoimentos de
WEVERTON BATISTA CORREIA.
Em primeiro lugar, afirma que desconhecia existência da balança de precisão e das embalagens. Logo após, declara que a balança era utilizada por sua esposa para produção de bolos, e que as sacolas serviam para fins de refrigeração. Além disso, assume, em esfera policial, que toda a quantidade de droga seria para uso próprio do Apelante e de sua esposa; posteriormente, afirma que haveria engodo por parte da Polícia, sem conhecimento da motivação, para incriminá-lo como traficante.

Destarte, frente à dissonância dos relatos, rememora-se que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
-
destaquei

______________________________________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
-
destaquei

Ademais, coaduno da conclusão alcançada pelo Magistrado sentenciante sobre essa inconsistência entre os depoimentos dos Policiais e do réu:

“Apesar de o acusado negar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, observa-se que os depoimentos prestados pelos militares responsáveis pela diligência são claros quanto ao envolvimento do acusado, sendo a condenação medida que se impõe. Inexistem causas que excluam o crime ou isentem o acusado de pena.” (ID 16261661)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera a necessidade no substrato probatório da configuração de atividades de mercancia, petrechos e anotações do comércio ilegal
(
STJ; AgRg-HC 872.565; Proc. 2023/0429906-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025).

Nesse sentido, o conjunto probatório é contundente. Os objetos no interior da casa e quintal, quais sejam (I) balança de precisão, (II) embalagens, (III) anotações
(
STJ.
AgRg no RHC 209719 / GO 2025/0003546-3,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do Julgamento 28/05/2025, DJEN 02/06/2025),
(IV) cinco celulares e (V) papelotes padronizados e com o mesmo material das embalagens plásticas, envolviam, para além das substâncias entorpecentes, a finalidade de traficar.

Assim, veja-se julgado deste E. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA DAS DROGAS. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
O crime de tráfico de drogas se configura mesmo sem a prática de ato de comércio, sendo suficiente o porte de entorpecentes com destinação mercantil,
conforme os múltiplos núcleos do tipo penal previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 4.
A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos de policiais militares,
e confissão parcial do réu quanto à propriedade e destinação das drogas, reforçando a intenção de venda. 5.
Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, prestados em juízo sob contraditório e em consonância com demais provas, possuem plena eficácia probatória, inexistindo motivos para sua desqualificação.
6.
A versão defensiva do apelante, de que seria apenas usuário, mostra-se isolada e contrariada pelo conjunto probatório, que demonstra a posse de drogas em quantidade e variedade indicativas de comercialização,
além de arma de fogo.

(TJES; APCr 0000061-15.2024.8.08.0067; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 12/06/2025)
-
destaquei

Deste contexto fático, permite-se extrair a imputação por tráfico de drogas, haja vista ter sido suficientemente demonstrado que o Apelado mantinha em depósito entorpecentes destinados à traficância.

2. Da desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Dadas tais circunstâncias deve ser afastado o pleito pela desclassificação para o art. 28 da Lei nº. 11.343/06, pois, para aplicar tal desclassificação é necessário que se atente aos parâmetros apontados pelo §2º do art. 28, isto é, à “natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso ora julgado, verifica-se que os elementos para além dos entorpecentes denotam o dolo de mercancia por parte do Apelante. Nesse sentido, excluindo a supracitada análise dos elementos da traficância no domicílio, conforme apontado pelos policiais, os arredores foram identificados como ambiente de intensa traficância. Assim, a partir de denúncia anônima deflagrou-se investigação contra a pessoa de
WEVERTON BATISTA CORREIA
, levando ao cumprimento de mandado de busca e apreensão. Não foi uma busca sem elementos objetivos previamente notados.

Por esses motivos, não há dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime, devidamente comprovadas, de maneira que demonstrada ficou a destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, seguindo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A desclassificação
da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal
é cabível quando não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico.
2. O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado em casos de dúvida quanto à caracterização do tráfico de drogas.

(STJ; AgRg-AREsp 3.008.093; Proc. 2025/0283559-1; RS; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/10/2025; DJE 27/10/2025)
-
destaquei

3. Do reconhecimento de tráfico privilegiado.

A Douta Defesa pleiteia a análise da dosimetria da pena, mais precisamente ao
quantum
de redução aplicado em virtude do reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese, o Juízo sentenciante, ao aplicar a redutora, o fez sem apresentar uma fundamentação específica e concreta para a escolha da fração de 1/2 (metade).

Com efeito, a decisão limitou-se a afirmar a presença da causa de diminuição e, em seguida, aplicar o redutor, nos seguintes termos:

“Presente a causa de diminuição prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual, reduzo a pena
em 1⁄2 (metade),
e por não haverem causas de aumento, torno a pena DEFINITIVA em
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA.
” (ID 16261661)

Diante deste cenário, sabe-se que o § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas estabelece que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A escolha da fração, dentro deste intervalo legal, não é um ato de pura discricionariedade, mas que exige do magistrado a exposição de fundamentos concretos que a justifiquem, tendo como norte os vetores do art. 42 da mesma lei – a natureza e a quantidade da droga – e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (9,5 G DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM 1/2. PLEITO DE CONCESSÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO PERMITIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador,
no âmbito da discricionariedade fundamentada
, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto.
1.1. O fato de o recorrente ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal, pois denota descaso com a Justiça. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.044.306/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) - destaquei.

Aliás, “
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os tribunais superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico.
” (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao proceder à fixação da pena-base, não considerou qualquer circunstância como desfavorável, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Contudo, ao chegar à terceira fase, para justificar a aplicação da fração redutora de 1/2 (metade) e não no máximo legal, a decisão omitiu qualquer fundamentação.

Com efeito, a decisão limitou-se a aplicar o redutor sem expor as razões de sua escolha, o que viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aliás, a mera existência de circunstâncias que poderiam, em tese, justificar uma redução menor não supre a necessidade de que o julgador efetivamente as pondere e externe em sua decisão.

Desta feita, ausente fundamentação concreta e idônea para a aplicação de redutor inferior ao máximo, a reforma da sentença neste ponto é medida de rigor,
para fazer incidir a causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR FIXADO EM 1/6.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante.
III - In casu, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no patamar mínimo de um sexto ocorreu sem a devida fundamentação concreta. Desse modo, ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços.
Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no HC n. 762.057/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.) - destaquei.

Procedo, pois, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase dosimétrica, coaduno da classificação adotada pelo Magistrado sentenciante, qual seja:

“Culpabilidade normal à espécie; não há registro de maus antecedentes; quanto a conduta social, indica ser boa à míngua de dados em contrário; quanto a personalidade, não há elementos nos autos suficientes para aferi-la; os motivos do crime são próprios do tipo penal; as circunstâncias própria do tipo penal; crime de consequências extra penais próprias do tipo, e o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa, pois a vítima nesses casos é a sociedade. A situação econômica presumo não ser boa.

Assim, fixo a PENA BASE em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.” (ID 16261661)

Reconhece-se a causa de diminuição de pena (confissão) pleiteada pela Douta Defesa. Entretanto, em face da Súmula 231/STJ, reitero a dosimetria feita na segunda fase:

“Milita em favor do acusado as circunstâncias das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, previstas no Art. 65, inc. I e III, alínea “d”, do Código Penal, entretanto, deixo de considerá-la em razão da pena já ter sido aplicada na primeira fase, em seu patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). Não há agravantes a serem consideradas.” (ID 16261661)

Outrossim, na terceira fase dosimétrica faz-se presente a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu caráter máximo. Portanto, a pena definitiva para
WEVERTON BATISTA CORREIA
é fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à fração de 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

4. Da concessão de justiça gratuita.

Finalmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que o entendimento pacífico desta Câmara é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
redimensionando a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à fração de 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos.

É como voto.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Joana Salvador Ribeiro (OAB ES 41.907), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.